Tribunal: STF
Processo: AI 445333
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PROVA. O recurso extraordinário não é meio
 a chegar-se ao revolvimento da prova para, à mercê de premissas
estranhas à decisão impugnada, concluir-se pela ofensa a texto
constitucional.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
 CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a
aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de
Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância
de má-fé.